Tribunal: TJSP
Processo: 3001147-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ICMS incidente sobre o valor do TUST ou TUSD). Pretensão de reforma. Impossibilidade. Pretensão que vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência, sob o fundamento de que o custo de utilização da rede de transmissão ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ICMS incidente sobre o valor do TUST ou TUSD). Pretensão de reforma. Impossibilidade. Pretensão que vem sendo acolhida por majoritária jurisprudência, sob o fundamento de que o custo de utilização da rede de transmissão ou distribuição de energia elétrica não se confunde com o valor da própria mercadoria. A suspensão determinada pelo IRDR 2246948-26.2016.8.26.0000 não abrange a apreciação de tutela de urgência, como a aqui analisada (CPC, arts. 982, § 2o, e 314). Decisão mantida.
Recurso não provido.